Tribunal: STF
Processo: HC 243164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Callil de Castro e Marcus Venicius Nunes da Silva em favor de Jeferson Albuquerque Ribeiro e Maria Leni do Rego Albuquerque contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 195.553/AC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(eDOC 12, p. 54)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes do art. 96, IV, da Lei 8.666/1993, e arts. 288, 312 e 317 do Código Penal.



    Alegam que não houve a individualização da conduta dos pacientes, assim impedindo o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (p.1-2)



    Afirmam que a denúncia apresentada contra os pacientes é genérica e não individualiza adequadamente as condutas atribuídas a cada um, aduzindo que os acusados participaram de um esquema de desvio de verbas públicas sem especificar suas ações concretas. (p. 2)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que se determine o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, convém conhecer os termos da acusação que o impetrante reputa inepta: 



    “[...]



    No curso das investigações, nas circunstâncias já mencionadas, os denunciados fraudaram em prejuízo da Fazenda Pública Estadual, os contratos firmados entre o Instituto Socioeducativo do Acre e a empresa individual Mlr Albuquerque, inscrita no CNPJ 84.323.278/0001- 90, com o nome fantasia Costelão Nelore, alterando a quantidade de marmitas adquiridas. 



    Os denunciados em razão do cargo público ocupado, à época dos fatos, desviaram em proveito próprio e/ou alheio, dinheiro público oriundo dos contratos de compra e venda firmados entre o Instituto Socioeducativo do Acre e a empresa individual Mlr Albuquerque. 



    Depreende-se dos autos que no âmbito do Instituto Socioeducativo fora implementando mecanismo fraudulento de desvio de verbas públicas envolvendo a compra fictícia de refeições. As compras geraram prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 64.213,63 (sessenta e quatro mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos). 



    O denunciado Vanilson solicitou e recebeu, para si, diretamente e em razão da função pública exercida, à época dos fatos, vantagem indevida consubstanciada no repasse do valor de R$ 6.000,00 ao denunciado Jeferson. 



    Conforme o demonstrado, os denunciados associaram-se com o objetivo de praticar crimes contra a Administração Pública do Estado do Acre, mantendo entre eles relação estável e permanente que durou por aproximadamente dois anos, obtendo, com isso, várias vantagens indevidas. 



    A associação formada pelos denunciados fraudou contratos públicos firmados com a empresa Mlr Albuquerque, alterando a quantidade de marmitas supostamente adquiridas, de forma a viabilizar assim, desvios de verbas públicas. Destaque-se que foi gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 64.213,63 (sessenta e quatro mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos, desconsiderados eventuais índices de correção monetária.” (eDOC 6 p. 75 e eDOC 7 p. 1)



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Quanto à suposta nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, sabe-se que, pelas reformas introduzidas pela Lei n. 11.719/2008 ao Código de Processo Penal, o acusado tem a oportunidade de se manifestar, no prazo de dez dias, após o recebimento da denúncia ou queixa. Essa intervenção permite que sejam alegadas quaisquer matérias suscetíveis de influir no mérito da causa. A defesa pode apresentar documentos e especificar as provas que deseja produzir no curso da instrução. 



    Apesar da amplitude de matérias que podem, eventualmente, serem apresentadas nesse momento processual, a decisão que analisa a resposta para confirmar ou não o prosseguimento do processo criminal tem caráter mais restrito, devendo o juiz verificar somente se há uma das hipóteses de absolvição sumária, devendo os demais temas e alegações sujeitos ao exame por ocasião da sentença, após o desenrolar da dialética processual. 



    Assim, caso não constate, de plano, a presença de causa ensejadora de absolvição sumária, revelada pela presença de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de atipicidade da conduta ou de extinção da punibilidade, o magistrado deve determinar o prosseguimento do processo, deixando de absolver sumariamente o réu. 



    Em outras palavras, "para a absolvição sumária, é necessário que exista prova que conduza a um juízo de certeza acerca da presença dessas hipóteses. Havendo dúvida, o juiz não deverá absolver sumariamente, mas, sim, prosseguir com o processo a fim de que, em juízo, a prova necessária possa ser produzida" (SANTOS, Leandro Galluzzi dos. As reformas no processo penal. As novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 326). 



    Diante dessa nova sistemática processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento antecipado e prematuro da causa.



    (...)



    Neste caso, o magistrado singular entendeu pela ausência das hipóteses de absolvição sumária listadas no art. 397 do Código de Processo Penal. Na ocasião, destacou-se que as alegações defensivas estão diretamente relacionadas ao mérito da ação e devem ser examinadas após o encerramento da instrução, sem que subtraia das partes a possibilidade de elucidarem suas teses no ambiente juridicamente adequado para tanto. (e-STJ fl. 694). 



    Assim, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.” (www.stj.jus.br)



    Em um juízo preliminar, inerente a este momento, não verifica-se a alegada inépcia da denúncia. Ademais, as fontes de prova estão indicadas na exordial.



    Diante dessas considerações, o entendimento dessa Corte é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido, vemos o HC 191.216 rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2020:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) . 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



    3. Hipótese em que não se verifica alguma das condições acima elencadas, além de não haver risco de prejuízo irreparável à parte agravante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente